Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).
2. No presente caso, os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário do apelado foram indevidos, visto que as assinaturas constantes no contrato são falsas. Sendo assim, declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno das partes ao status quo ante, devendo o apelante Banco restituir, na sua integralidade, as parcelas ilicitamente descontadas.
3. Somente em caso de evidente má-fé há de se falar em devolução dobrada de indébito.
4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.